Tribunal: STF
Processo: Rcl 48568
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sociedade Anônima Rádio Tupi, em 23.7.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Décima Oitava Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ no Processo n. 0101899-76.2016.5.01.0018, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021:
    “Considerando que a sentença id 09ae770 transitada em julgado fixou expressamente os juros e correção monetária na forma da Lei nº 8.177/91 e da Súmula 381 do c. TST, ou seja, em 1% ao mês e pela TR; 
    Não assiste razão à reclamada em id 0d56065. 
    Renove-se pela derradeira vez a intimação da executada para comprovar o pagamento do valor atualizado da execução de R$ 85.473,64 em 48 horas, sob pena de penhora online” (e-doc. 13).
    2. A reclamante relata que “a empresa autora foi demandada na Justiça do Trabalho, pelo ex-empregado, Sr. Marcelo Guimarães Torreão, por meio do processo autuado sob o nº. 0101899-76.2016.5.01.0018, distribuído em 08/12/2016, no âmbito do Tribunal Regional da 1ª Região” (fl. 2).
    Ressalta que, “quando da prolação da sentença, o Juízo da 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro não fixou os critérios de atualização dos valores dos pedidos deferidos, visto que determinou que os juros e correção monetária obedecessem à Lei n.º 8.177/91 e à Súmula n.º 381 do C. TST, sem dizer expressamente qual índice de correção monetária e taxa de juros deveria ser aplicada quando da liquidação do julgado” (fl. 2). 
    Assinala que “a demanda de nº. 0101899-76.2016.5.01.0018 foi imediatamente afetada pelo julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, considerando a modulação imposta por esta E. Corte no sentido de que se aplique o índice IPCA-E, na fase pré-judicial, e taxa Selic, na fase judicial, nos casos em que, apesar de transitados em julgado, o título executivo não determine expressamente o índice de correção monetária ou taxa de juros a serem observados quando da liquidação do julgado” (fl. 2).
    Sustenta que “o Juízo da 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, por meio da decisão ora anexada, ignorou por completo o comando deste excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, ao tentar fazer crer que a sentença proferida nos autos do processo de n.º 0101899-76.2016.5.01.0018 determina a utilização da TR, como índice de correção monetária, e taxa de 1% ao mês, a título juros moratórios, mesmo inexistindo tal comando na referida sentença” (fl. 3).
    Assevera que a autoridade reclamada “ignora o comando desta E. Corte na exata medida em que a decisão das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021 é clara em dizer que os efeitos do julgamento atingem imediatamente os feitos já transitados em julgado em que, quando da prolação da sentença inalterada, houve omissão no que tange os critérios de atualização ou simples consideração de seguir os critérios legais” (fl. 4).
    Pede a prevenção do Ministro Gilmar Mendes “para processar e julgar a presente reclamação (…) considerando que a decisão do STF cuja autoridade e vigência se busca preservar foi produzida nos autos da ADC nº 58, julgada em conjunto com a ADC nº 59 e ADIs 5867 e 6021, sob a relatoria do i. Ministro Gilmar Ferreira Mendes” (fl. 5).
    Requer medida liminar, para ser cassada “a decisão proferida nos autos da ação trabalhista de nº 0101899-76.2016.5.01.0018, pelo MM. juízo da 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – TRT da 1ª Região, que flagrantemente afrontou decisão do STF nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021” (fl. 16). 
    No mérito, pede a procedência da reclamação, para “cassar a sentença proferida pelo MM. juízo da 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – TRT da 1ª Região, nos autos do processo n.º 0101899-76.2016.5.01.0018, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021” (fl. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Cumpre realçar não ser caso de encaminhamento do processo à Presidência deste Supremo Tribunal para decidir o pleito de prevenção suscitada. O argumento seria a relatoria da ação na qual se exarou a decisão alegada como descumprida. A norma de distribuição não dispõe nesse sentido. Na decisão paradigma determina-se apenas o órgão de julgamento do cotejo e da jurisdição, não a relatoria.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao manter a atualização dos cálculos elaborados pela contadoria, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 
    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se então que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).
    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021). 
    7. Na espécie, na ação de conhecimento, em favor de Marcelo Guimarães Torreão, com decisão transitada em julgado, houve determinação da incidência de “juros e correção monetária na forma da Lei nº 8.177/91 e da Súmula 381 do c. TST” (e-doc. 4), pelo que caracterizada a situação descrita no item 9 da decisão proferida nos paradigmas de controle indicados, adotada como critério de modulação dos efeitos da decisão por este Supremo Tribunal. A autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da Décima Oitava Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ no Processo n. 0101899-76.2016.5.01.0018 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora